Tribunal: STJ
Processo: 4108254-25.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052282 - MG(2025/0354332-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAMILA FAGUNDES BARROS
ADVOGADO
: EDIVALMES ALVES DA SILVA - MG170364
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CONJUNTO SAO JOSE
ADVOGADO
: RÔMULO DE GOUVÊIA - MG040760
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEVEDOR
REVEL
SEM
ADVOGADO.
§ 2o, II, DO CPC. INTIMAÇÃO POR CARTA
ART. 513,
COM AR ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO E RECEBIDA POR
TERCEIRO.
VALIDADE.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre, em cumprimento de sentença decorrente de obrigação de fazer
com multa diária, no qual se alega nulidade por ausência de intimação
pessoal do devedor revel sem advogado.
2. O objetivo recursal é decidir se a intimação prevista no
§
art. 513,
2o, II, do CPC exige assinatura pessoal do devedor no aviso de
recebimento e se a ausência dessa assinatura gera nulidade absoluta
dos atos executivos.
3. A intimação por carta com aviso de recebimento enviada ao
endereço correto do devedor é válida ainda que recebida por terceiro,
pois cumpre a finalidade de dar ciência e não se exige, no
cumprimento de sentença, assinatura pessoal do executado no AR. O
comparecimento espontâneo supre eventual irregularidade e afasta
nulidade quando inexistente prejuízo.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56889345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a2fec47e-06d9-441c-a623-4ddd21e67161

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56889345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a2fec47e-06d9-441c-a623-4ddd21e67161

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052282 - MG(2025/0354332-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAMILA FAGUNDES BARROS
ADVOGADO
: EDIVALMES ALVES DA SILVA - MG170364
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CONJUNTO SAO JOSE
ADVOGADO
: RÔMULO DE GOUVÊIA - MG040760
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEVEDOR
REVEL
SEM
ADVOGADO.
§ 2o, II, DO CPC. INTIMAÇÃO POR CARTA
ART. 513,
COM AR ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO E RECEBIDA POR
TERCEIRO.
VALIDADE.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre, em cumprimento de sentença decorrente de obrigação de fazer
com multa diária, no qual se alega nulidade por ausência de intimação
pessoal do devedor revel sem advogado.
2. O objetivo recursal é decidir se a intimação prevista no
§
art. 513,
2o, II, do CPC exige assinatura pessoal do devedor no aviso de
recebimento e se a ausência dessa assinatura gera nulidade absoluta
dos atos executivos.
3. A intimação por carta com aviso de recebimento enviada ao
endereço correto do devedor é válida ainda que recebida por terceiro,
pois cumpre a finalidade de dar ciência e não se exige, no
cumprimento de sentença, assinatura pessoal do executado no AR. O
comparecimento espontâneo supre eventual irregularidade e afasta
nulidade quando inexistente prejuízo.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56623646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:51
Código de Controle do Documento: fbeb8fab-4443-4d89-bf63-7733a4144ba3

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAMILA FAGUNDES
BARROS (CAMILA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO
NO
MESMO
ENDEREÇO
DA
FASE
DE
CONHECIMENTO.
ASSINATURA
DE
TERCEIRO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
- A citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, é válida,
segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
- Não haverá decretação de qualquer nulidade, inexistindo prejuízo à
parte, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 277
- O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No
-
1.0000.24.410804-9/001
COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): CAMILA
FAGUNDES BARROS - AGRAVADO(A)(S): CONDOMINIO DO
CONJUNTO SAO JOSE
Vistos etc., acorda, em Turma, a 4o Núcleo de Justiça 4.0 - Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da
ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (e-
STJ, fls. 338-344)

Os embargos de declaração de CAMILA foram rejeitados (e-STJ, fls. 389-
395).
Nas razões do agravo, CAMILA apontou (1) não incidência da Súmula 7/STJ
por se tratar de valoração jurídica de fatos incontroversos; (2) afastamento da
, por existir divergência do acórdão recorrido acerca da jurisprudência
Súmula 83/STJ
específica do STJ sobre a intimação prevista no
§ 2o, II, do CPC.
art. 513,
Não houve apresentação de contraminuta pelo CONDOMÍNIO DO
CONJUNTO SÃO JOSÉ (CONDOMÍNIO) [e-STJ, fl. 465].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, CAMILA sustentou contrariedade ao
§ 2o, II, do CPC, afirmando nulidade absoluta dos atos do cumprimento de
art. 513,
sentença pela ausência de intimação pessoal por carta com aviso de recebimento ao
devedor revel sem advogado constituído.
Documento eletrônico VDA56623646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:51
Código de Controle do Documento: fbeb8fab-4443-4d89-bf63-7733a4144ba3

Houve apresentação de contrarrazões por CONDOMÍNIO (e-STJ, fls. 422-
431).
Não conheço do recurso especial.

Contextualização fática

O Condomínio do Conjunto São José ajuizou ação de obrigação de fazer
para retirada de toldos instalados no apartamento de Camila Fagundes Barros. A
sentença julgou procedente o pedido, fixando multa diária. CAMILA foi revel na fase de
conhecimento.
Iniciado o cumprimento de sentença, houve intimação por carta com AR
enviada ao mesmo endereço da citação, recebida por terceiro. CAMILA compareceu
espontaneamente e apresentou impugnação, alegando nulidade absoluta dos atos
executivos por ausência de intimação pessoal, nos termos do
§ 2o, II, do CPC,
art. 513,
além de questionar a multa.
O Juízo de primeira instância rejeitou a impugnação e determinou a
continuidade dos atos executivos. No agravo de instrumento, o Tribunal estadual
manteve a decisão, entendendo válida a intimação postal no endereço correto, ainda
que recebida por terceiro, e afastando nulidade por inexistência de prejuízo, reforçando
que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação.
Os embargos de declaração de CAMILA foram rejeitados. Ela interpôs
recurso especial, sustentando violação do
§ 2o, II, do CPC e omissão. A
art. 513,
Terceira Vice-Presidência do Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial com base
nas Súmulas 7 e 83 do STJ. CAMILA agravou dessa decisão. No juízo de retratação, a
Vice-Presidência manteve a inadmissão e determinou a remessa ao STJ. Não houve
contraminuta ao agravo em recurso especial pelo Condomínio.

Da violação do
§ 2o, II, do CPC
art. 513,

Sustenta CAMILA a existência de nulidade absoluta dos atos do
cumprimento de sentença pela ausência de intimação pessoal por carta com aviso de
recebimento ao devedor revel sem advogado constituído. Argumenta que, sendo a
executada revel na fase de conhecimento e não tendo advogado constituído quando
iniciado o cumprimento de sentença, a intimação deveria ser pessoal, conforme dispõe
o
§ 2o, II (por carta com aviso de recebimento, quando representado pela
art. 513,
Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a
hipótese do inciso IV).
Documento eletrônico VDA56623646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:51
Código de Controle do Documento: fbeb8fab-4443-4d89-bf63-7733a4144ba3

O acórdão recorrido considerou válida a intimação por carta com A.R.
encaminhada ao mesmo endereço utilizado na fase de conhecimento, ainda que
Consignou que não há notícia de mudança de endereço e que
assinada por terceiro.
não houve prejuízo, pois CAMILA apresentou impugnação após comparecimento
espontâneo.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual está de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, abarcando a validade do AR recebido
por terceiro no endereço do executado e o suprimento de eventual irregularidade pelo
comparecimento espontâneo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO

DO
.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ART.
1.022

CPC/2015
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA N. 283/STF
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEVANTAMENTO.
REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. NULIDADE DE
SÚMULA N. 7/STJ
INTIMAÇÃO. SUPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ENCARGOS DO
CAPUT E § 1o, DO
. AFASTAMENTO.
ART. 523,
CPC/2015
DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
.
SÚMULA N. 83/STJ
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão
art. 1.022
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
3. O Tribunal a quo assentou que as circunstâncias fáticas
consideradas no momento do julgamento indicavam que os
agravantes não se desincumbiram do ônus de provar os prejuízos
concretos oriundos da penhora de ativos financeiros, tampouco
fizeram demonstrativo de excesso de execução ou de constrição
patrimonial, motivo pelo qual era incabível o levantamento das
penhoras. Para rever tal entendimento e, por conseguinte, reverter a
decisão que manteve a penhora de ativos financeiros, seria
imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA56623646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:51
Código de Controle do Documento: fbeb8fab-4443-4d89-bf63-7733a4144ba3

4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o
comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de
defesa, supre defeito na citação" (AgInt no
,
REsp n. 1.780.129/PR
de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
13/6/2022,
). Ademais, "a multa a que se refere o
do Código de
21/6/2022
art. 523
Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu
levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp n. 1.271.636/SP
QUARTA TURMA, DJe de
.
20/11/2018)
5. A Corte local assentou que, a despeito da ausência de
intimação da parte recorrente para o cumprimento voluntário da
obrigação pecuniária, ela compareceu espontaneamente aos
autos, sem demonstrar nenhuma intenção de quitar o débito
executado, além de que o juiz da execução restituiu o prazo de
Segundo
protocolo da impugnação ao cumprimento de sentença.
o TJSP, ocorreu o transcurso do lapso de adimplemento espontâneo
da dívida, com o referido comparecimento dos recorrentes aos autos
executivos, mas sem o necessário depósito integral do pagamento.
Por isso, era descabida a anulação dos atos processuais posteriores à
falha na intimação (incluindo o levantamento de constrições
patrimoniais), assim como era de rigor a manutenção dos encargos do
caput e § 1o, do
.
art. 523,
CPC/2015
Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente
neste Tribunal Superior, incide a
, que se aplica
Súmula n. 83/STJ
tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles
fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
6. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 e 83 do STJ.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.057.951/SP
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de

19/6/2023,
22/6/2023 –
sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
ANULATÓRIA
(QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). AÇÃO ANULATÓRIA COM
INTUITO DE REVISAR, POR VIA OBLÍQUA, QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
ANTERIORMENTE
E
ALCANÇADAS
PELA
AUTORIDADE DA COISA JULGADA.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
2. Não há violação do
do
quando o Tribunal de
art. 535
CPC/1973
origem aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente
fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou
obscuridade.
3. Na espécie, entender de forma diversa do acórdão recorrido para
concluir que o recorrente não teria comparecido espontaneamente nos
autos e nem realizado diversas intervenções no processo, com o
Documento eletrônico VDA56623646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:51
Código de Controle do Documento: fbeb8fab-4443-4d89-bf63-7733a4144ba3

suprimento da sua ciência para pagamento do débito, demandaria o
revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "o
comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual
ausência de citação (art. 214, § 1o, do CPC), máxime quando
inexiste prejuízo.
Consoante cediço, não se anula ato processual cujo vício formal não
impede seja atingida a sua finalidade" (AgInt no
,
REsp 1.563.363/RJ
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/2/2022,
25/2/2022)
5. Segundo o STJ, "a existência de nulidade decorrente de
irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada
na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de
preclusão" (AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp 2.061.617/PR
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre
16/8/2023)
a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de
recurso" (AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro João
REsp 2.004.285/SP
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
.
28/8/2024)
6. "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido
vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de
algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé
processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta"
,
(REsp 1.714.163/SP
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/9/2019,
26/9/2019)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 906.869/RS
Turma, julgado em
DJEN de

16/12/2024,
20/12/2024 – sem destaques
no original)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR
CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E
RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ
consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de
recebimento, é válida se entregue no endereço correto do
. Caso em que, em
executado, mesmo que recebida por terceiros. 2
cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação
postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por
terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da
correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de
funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do
aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em
endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os
quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-
probatório dos autos ( Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56623646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:51
Código de Controle do Documento: fbeb8fab-4443-4d89-bf63-7733a4144ba3

(AgInt no AREsp
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
1.864.070/SP,
Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe

14/2/2022,
18/2/2022 – sem
destaques no original)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO
COM A JURIPSPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de procedimento
administrativo promovido no Tribunal de Contas Estadual. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido para anular o processo
administrativo diante da ausência de citação válida do acusado. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia a respeito da nulidade
da ciência da parte recorrente com os seguintes fundamentos: "Consta
que ao promover a citação do requerente para apresentar defesa
naquela Corte de Contas, o termo citatória foi entregue a terceiro,
conforme Aviso de Recebimento fez constar (fls.74), o que resultou
num julgamento que decorreu sem o conhecimento do requerente. [...]
Acerca das normas que regem a citação, estão detalhadamente
dispostas no o Código de Processo Civil, sendo aplicável o de 1973,
vigente na data dos fatos. A aplicação do CPC ao processo de
natureza administrativa se dá subsidiariamente, de forma que para a
citação via correios só é considerada válida a chamada citação real e
não a ficta, ou seja, aquela em que se tem a certeza de que o réu
tomou conhecimento da demanda, o que certamente não foi o caso.
Desta forma, a assinatura do ora requerente no caso concreto se
mostra imprescindível para o aperfeiçoamento da citação, sem o que
não se pode falar que houve contraditório e ampla defesa junto ao
Tribunal de Contas."
III - Essa Corte somente deve-se manifestar, no exercício da sua
competência constitucional, sobre matéria de direito. Assim, a análise
dos argumentos do recurso especial, quanto aos fundamentos
considerados pela Corte a quo, relativamente à validade da citação da
parte acusada no processo administrativo, não envolve o reexame de
fatos e provas.
IV - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação.
V - O acórdão objeto do recurso especial encontra-se em
confronto
com
a
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
consolidada no sentido da validade da citação postal, com aviso
de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio
. Nesse sentido:
interessado, mesmo que recebida por terceiros
Corte Especial, AgRg na CR
relator Ministro Francisco
9.824/EX,
Falcão, DJe de 28.6.2016; AgInt no
, relator
REsp 1.473.134/SP
Documento eletrônico VDA56623646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:51
Código de Controle do Documento: fbeb8fab-4443-4d89-bf63-7733a4144ba3

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
17/8/2017,
, relator Ministro Herman Benjamin,
28/8/2017; REsp 1.648.430/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgRg no Ag
14/3/2017,
20/4/2017;
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
1.366.911/RS,
julgado em
DJe
18/08/2011,
26/8/2011.
VI - O mesmo entendimento é aplicado nesta Corte quanto aos
processos administrativos. Nesse sentido: EDcl no MS 17.873/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
28/8/2013,
9/9/2013.
VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao
recurso especial do Estado do Maranhão, para afastar a nulidade,
determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que analise
as demais matérias invocadas pelo autor da ação originária.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco
REsp n. 1.762.610/MA
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de

8/3/2021,
15/3/2021 –
sem destaques no original)

Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
NÃO
do recurso especial.
CONHECER
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:51
Código de Controle do Documento: fbeb8fab-4443-4d89-bf63-7733a4144ba3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.052.282 / MG
Número Registro: 2025/0354332-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244108049001
10000244108049002
10000244108049003
10000244108049004
41082542520248130000 50732738020218130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMILA FAGUNDES BARROS
ADVOGADO : EDIVALMES ALVES DA SILVA - MG170364
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CONJUNTO SAO JOSE
ADVOGADO : RÔMULO DE GOUVÊIA - MG040760
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ALTERAÇÃO DE COISA COMUM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56865657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 6f194080-d535-4732-a663-e0d01e257666

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 6f194080-d535-4732-a663-e0d01e257666